Tribunal: STF
Processo: RE 1451319
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NAS SUAS BASES DE CÁLCULO. TEMA APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. RE 574.706/PR. SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB 13/2018. COMPENSAÇÃO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, nos autos do RE 240.785, e, mais recentemente, sob o regime de repercussão geral, no RE 574.706, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’.



    2. O efeito vinculante da decisão do Plenário do Tribunal constitucional afasta qualquer discussão, nas instâncias ordinárias, acerca da legitimidade da cobrança, que é o que Fisco ainda insiste em realizar. Nessa toada, é legítima a pretensão autoral de não ser compelida ao recolhimento de tributação expurgada pela Suprema Corte do país, por vício de inconstitucionalidade. Assim, a questão não é puramente econômica - é evidente que a repercussão nas empresas é enorme -, mas de segurança jurídica.



    3. A possibilidade de modulação dos efeitos da decisão paradigma nos embargos de declaração da Fazenda Nacional não socorre à tese da apelante, que tenta protelar, ao máximo, os efeitos da decisão da Suprema Corte. A respeito da eficácia imediata das decisões emanadas do Plenário do STF, colhe-se o seguinte precedente: ‘A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma’ (ARE 930.647 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).



    4. Ressalte-se que é irrelevante a alteração promovida pela Lei n° 12.973/2014, ao estender o conceito de receita, que teria permitido a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. É que são distintas as competências tributárias estabelecidas pela Constituição Federal para o ICMS, o PIS e a COFINS, bem como distintas as bases de cálculo dos tributos em questão.



    5. Demais disso, as razões utilizadas para afastar a incidência do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS não estão adstritas à interpretação da legislação anterior (LC nº 70/91). Em sede de repercussão geral, o Supremo fez uma análise dos elementos do tributo estadual à luz de sua competência constitucional ao cotejo das contribuições sociais do PIS e da COFINS, que são fontes de custeio da Seguridade Social (e incidem sobre o faturamento ou receita), ao contrário do ICMS, que representa ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser repassado ao fisco estadual.



    6. Em relação aos valores do ICMS que devem ser restituídos/compensados, a Secretaria da Receita Federal editou a Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018, e, segundo o que dela se extrai, os créditos devidos são os relativos ao montante efetivamente recolhido, não os destacados nas notas fiscais de saída. Com efeito, a interpretação dada pela autoridade administrativa não é restritiva em relação à tese firmada no recurso paradigma pelo Excelso Pretório, segundo o qual os valores do ICMS destacado das notas fiscais de saída constituem mero trânsito contábil ou repasse ao sujeito ativo da relação tributária, de modo que o montante não repassado ao Estado-membro, segundo aquela Corte, compõe a receita da contribuinte.



    7. Sobre a compensação nada a reparar: aplicação da regra do art. 170-A do CTN, a incidência da Taxa de SELIC na atualização dos valores do indébito e observância da prescrição quinquenal.



    8. Apelações da Fazenda Nacional e do particular não providas.” (documento eletrônico 20, pp. 5-6)  



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. PRECEDENTE DO STF. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DISPOSTO NO RE 574.706.



    1. Embargos de declaração nos quais a Fazenda Nacional aduz que o acórdão incorreu em omissão nos seguintes pontos:a) o ICMS, a ser deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS, deve tomar como base a receita bruta; b) a adoção da tese veiculada pode gerar indevidas consequências que extrapolam a simples exclusão dos tributos mencionados da base de cálculo do PIS e da COFINS, afrontando entendimento pacificado no STF (RE 212.209/MG); c) deve ser feita um análise da superveniência das Leis nºs 12.973/2014, 9.718/98, 10.637/2002 e 10.833/2003, não sendo possível concluir pela ilegalidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS; d) o ICMS a ser excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é o ‘ICMS a recolher’, resultado mensal do encontro de contas entre créditos e débitos do imposto e e) o feito deve ficar sobrestado até o julgamento do pedido de modulação dos efeitos da decisão do RE 574.706, por ocasião do julgamento de futuros embargos de declaração; f) no julgamento do RE 212.209/MG o STF definiu que um tributo pode fazer parte da base de cálculo do mesmo tributo ou de outro tributo, eis que se trata de custo que compõe o valor da mercadoria ou da prestação do serviço e g) não há nenhuma relação do julgamento que considerou inconstitucional a ampliação da base de cálculo da COFINS (§ 1.º do art. 3.º da Lei 9.718/1998) com o presente caso, pois, lá, se discutia dispositivo de ampliação da base de cálculo e, aqui, diversamente, se discute a restrição da base de cálculo existente desde a LC 70/1991.



    2. O julgado embargado adotou posicionamento claro e expresso no sentido de considerar que os montantes referentes ao ICMS não podem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Também determinou que, em relação aos valores do ICMS que devem ser restituídos/compensados, a Secretaria da Receita Federal editou a Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 e, segundo o que dela se extrai, os créditos devidos são os relativos ao montante efetivamente recolhido, e não os destacados nas notas fiscais de saída.



    3. A possibilidade de modulação dos efeitos da decisão em eventuais embargos de declaração e a mera possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos não é suficiente para afastar o cumprimento da decisão proferida, que vincula as demais instâncias judiciais do país. Precedente: (TRF5, APELREEX 00002958120144058500, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, DJE: 04/09/2017).



    4. Não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação do julgado.



    5. Em 13/05/2021, ao apreciar os embargos de declaração interpostos contra o acórdão prolatado no RE 574.706, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, acolheu, em parte, os aclaratórios, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado.



    6. Em observância à decisão mencionada, cabe a adequação do julgado nos seguintes pontos: a) deve haver a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e COFINS e b) Considerando que a presente ação foi ajuizada após o advento da LC nº 118/2005 (vigência em 9 de junho de 2005), deve ser observado o prazo prescricional de cinco anos quanto aos valores a serem restituídos, considerando, entretanto, que, no presente caso, uma vez que a ação foi ajuizada após 15/03/2017, a parte autora terá direito à devolução dos importes indevidamente recolhidos a partir de tal data, observadas as normas referentes à prescrição.



    7. Embargos de declaração desprovidos e adequação do julgado ao disposto no RE 574.706, nos moldes expostos.” (documento eletrônico 24, pp. 5-6)



    Os embargos declaratórios que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 27, pp. 11-14).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 195, I, b, da mesma Carta, sob o argumento de que  



    “[...] esse E. STF, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706, o fez considerando a prática do fato gerador, pois é nesse momento que se considera a base de cálculo (objeto do Tema 69, repita-se) para, com base na alíquota aplicável, fazer surgir a obrigação tributária.



    O pagamento, por sua vez, não possui qualquer vinculação com a norma de incidência ou com o surgimento da obrigação tributária.



    [...]



    A diferença entre considerar o fato gerador ou a data do pagamento não é mero preciosismo retórico, na medida em que a escolha pela última, como a r. decisão recorrida o fez, acaba gerando violação à Decisão da Suprema Corte cuja adequação se requer com o presente recurso.



    É que pagamentos realizados após a data de 15 de março de 2017 podem se referir a créditos tributários derivados de obrigações tributárias plenamente válidas, pois surgidas antes dessa data, em momento no qual a decisão proferida no RE 574.706 ainda não produzia efeitos.



    [...]



    Ou seja, a Decisão recorrida se encontra em violação a correta modulação aplicada por essa E. Corte naquela Decisão em que se julgou os embargos de declaração no RE 574.706.” (documento eletrônico 28, pp. 9-10)  



    É o relato do necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706 RG/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 2/10/2017, fixou a seguinte tese:  



    “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.”  



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.



    2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.



    3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para  incidência do PIS e da COFINS.



    3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 



    4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”  



    Posteriormente, no julgamento do RE 574.706 ED/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 12/8/2021, o Plenário deste Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15/3/2017 – data em que julgado o Tema 69/RG e fixada a referida tese de repercussão geral –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão na qual proferido o julgamento. Transcrevo, a seguir, a ementa do mencionado julgado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE ‘O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS’ -, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.”  



    Cumpre destacar, por oportuno, que esta Corte, ao modular os efeitos de seus julgados nas causas de direito tributário, considera, em regra, como parâmetro para fins do marco temporal da modulação, a data da ocorrência do fato gerador e não o dia do pagamento do tributo. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: ADI 5.576/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10/9/2021; RE 1.365.836 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/9/2022; e RE 1.063.187 ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/5/2022.  



    Esse entendimento, a meu ver, deve ser estendido para fins de aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 69 da Repercussão Geral. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.427.658/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023; RE 1.413.879/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/2023; RE 1.433.193/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/5/2023; RE 1.429.218/PE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/5/2023; RE 1.436.366/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/5/2023; RE 1.442.698/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2023; e ARE 1.434.907/CE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/5/2023.  



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar a data do recolhimento como marco na aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 574.706/PR (Tema 69/RG), divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.  



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de reconhecer a legitimidade de todas as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores ocorridos até 15/3/2017, nos termos da modulação de efeitos decidida no Tema 69 da Repercussão Geral. Ante a sucumbência da autora, ora recorrida, em parte mínima do pedido, deixo de inverter os ônus sucumbenciais e de aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator